Tribunal: TJMT
Processo: 1044340-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1044340-58.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
AGRAVADA: NEIDE MARIA DA FONSECA PINHEIRO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL- MASSA FALIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO MANTIDO -RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, “A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018), hipótese não demonstrada no caso concreto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044340-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), NEIDE MARIA DA FONSECA PINHEIRO - CPF: 329.440.801-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
M
ONITÓRIA
– DECISÃO QUE
INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA –

PESSOA JURÍDICA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL-

MASSA FALIDA
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO MANTIDO -
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ,
“A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018), hipótese não demonstrada no caso concreto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1044340-58.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADA:

NEIDE MARIA DA FONSECA PINHEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo,
interposto pelo
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, que, nos autos de
Ação M
onitória,
no.
1115987-87.2025.8.11.0041
, ajuizada
em face de
NEIDE MARIA DA FONSECA PINHEIRO
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou o deferimento do pagamento das custas processuais ao final. Por outro lado, considerando a situação de falência da parte autora e a necessidade de preservação dos ativos para satisfação dos credores, deferiu o parcelamento das custas processuais em 06 parcelas mensais e sucessivas.

Em face de tal decisão, o agravante sustenta
manifesta seu inconformismo com a decisão singular, sustentando, em linhas gerais, sua condição de massa falida em liquidação extrajudicial e a consequente impossibilidade financeira de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o andamento da própria liquidação, que visa, em última análise, a satisfação dos credores.

Para comprovar a hipossuficiência, o agravante colacionou aos autos
o "Quadro Geral de Credores - BCSUL", sob
Id 335198889
, documento este proveniente do processo de falência no 1071548-40.2015.8.26.0100, da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca da Capital/SP, que detalha um impressionante montante de passivos, registrando "Créditos Habilitados" no valor de R$ 2.477.973.702,22 (dois bilhões, quatrocentos e setenta e sete milhões, novecentos e setenta e três mil, setecentos e dois reais e vinte e dois centavos), e "Reservas de Crédito" que ascendem a R$ 4.946.836.028,68 (quatro bilhões, novecentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e trinta e seis mil, vinte e oito reais e sessenta e oito centavos), somando um "TOTAL = CRÉDITOS + RESERVAS" de R$ 7.424.809.730,91 (sete bilhões, quatrocentos e vinte e quatro milhões, oitocentos e nove mil, setecentos e trinta reais e noventa e um centavos), com valores atualizados até 28/02/2021.

Enfatiza que tal cenário financeiro demonstra, cabalmente, a insuficiência de recursos para suportar o ônus processual da demanda principal, cujo valor da causa é de R$ 37.613,95 (trinta e sete mil, seiscentos e treze reais e noventa e cinco centavos), sem prejuízo da própria essência de suas finalidades liquidatárias;

Diante de todo o exposto, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para suspender a exigência de recolhimento das custas e a eficácia da decisão agravada, e, ao final, requer o total
pelo provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão interlocutória, concedendo-se o benefício da justiça gratuita ou, subsidiariamente, autorizando-se o recolhimento das custas processuais apenas ao final do processo principal.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 13/12/2025,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em substituição legal, conforme decisão
Id. 337236478).

Sem contraminuta, conforme decurso de prazo certificado, Id. 348694859.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão
a quo
que
indeferiu
a benesse da gratuidade de justiça vindicada
, e
autorizou o parcelamento
das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas
.

O juízo “a quo” indeferiu o pedido de justiça gratuita, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A ajuizou ação monitória, objetivando o recebimento de quantia.

A petição inicial veio acompanhada de documentos, dentre eles o balanço da massa falida, demonstrando sua situação financeira.

A parte autora requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou, alternativamente, o diferimento do recolhimento das custas ao final do processo.

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, passo à análise do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora.

A parte requerente, Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que se encontra em situação de hipossuficiência econômica e extrema fragilidade, sem recursos para adimplir com custas e demais encargos processuais.

Para tanto, informa que teve sua falência decretada em 12/08/2015 pelo Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos do processo no 1071548-40.2015.8.26.0100, e que seu último balanço sintético demonstra que seu passivo é muito maior que seu ativo.

Contudo, o simples fato de estar em processo de falência não importa no imediato deferimento da gratuidade da justiça. A hipossuficiência deve ser efetivamente demonstrada, não bastando mera alegação ou a apresentação de balanço patrimonial sem a devida comprovação da impossibilidade concreta de arcar com as custas processuais.

No caso em análise, embora a parte autora tenha apresentado balanço patrimonial, não demonstrou de forma específica e concreta a impossibilidade de arcar com as custas do presente processo.

Ademais, o fato de estar em processo falimentar não significa, por si só, ausência total de recursos para o pagamento das custas processuais, especialmente considerando que a massa falida continua a buscar a recuperação de seus ativos, como demonstra a presente ação.

Nesse sentido, não restou suficientemente demonstrada a hipossuficiência alegada, razão pela qual
INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.

De igual modo, não demonstrada a momentânea insuficiência de recursos,
INDEFIRO o pedido alternativo de recolhimento das custas ao final do processo.

Por outro lado, considerando a situação de falência da parte autora e a necessidade de preservação dos ativos para satisfação dos credores,
DEFIRO o parcelamento das custas processuais em 06 parcelas mensais e sucessivas.

Assim, com fundamento no art. 290 do CPC, intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias,
efetuar/comprovar o pagamento da referida obrigação
.
(...)”
(Id. 216243612).

Inconformada, a agravante
alega que
a negativa da gratuidade, na prática, impõe obstáculo ao direito de acesso à Justiça, pois condiciona o exercício da pretensão monitória ao adiantamento de despesas que, segundo afirma, não pode satisfazer no momento, e que a exigência de recolhimento antecipado compromete a tutela jurisdicional efetiva.

Defende que apresentou documentação apta a evidenciar sua realidade econômico-financeira, requerendo a reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça; subsidiariamente, pleiteia, caso não acolhida a gratuidade, que seja autorizado o recolhimento das custas ao final ou em modalidade menos gravosa, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso.

Pois bem.Como sabido, o artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame, a agravante manifesta sua hipossuficiência, argumentando, em suma, a insuficiência de recursos para suportar o ônus processual da demanda principal, cujo valor da causa é de R$ 37.613,95 (trinta e sete mil, seiscentos e treze reais e noventa e cinco centavos), sem prejuízo da própria essência de suas finalidades liquidatárias;

Além disso,
funda seu pleito na sua condição de massa falida e no vultoso passivo financeiro, detalhado no "Quadro Geral de Credores - BCSUL",
Id 335198889
, que atinge a cifra de R$ 7.424.809.730,91 (sete bilhões, quatrocentos e vinte e quatro milhões, oitocentos e nove mil, setecentos e trinta reais e noventa e um centavos).

Contudo, embora a condição de massa falida indiscutivelmente denote uma situação de dificuldade financeira, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em exigir, para a pessoa jurídica, a comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando a mera alegação de estar em liquidação ou falência.

Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 481 do STJ, que preceitua:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

O “Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2024” se trata de documento voltado a retratar a
estrutura patrimonial
da massa, e não a aferir, de modo direto e atual, a
inaptidão financeira
para suportar a despesa processual.

A apresentação do "Quadro Geral de Credores", embora robusta em quantificar o passivo do agravante, por si só, não é suficiente para demonstrar a inexistência de quaisquer ativos ou a absoluta inviabilidade de destinar recursos mínimos ao custeio do processo.

A condição de massa falida, embora seja um indicativo de fragilidade financeira, não dispensa a necessidade de se demonstrar que os recursos disponíveis são tão exíguos a ponto de impedir o pagamento das custas.

Vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – MASSA FALIDA - IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, “A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de
liquidação
extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018), hipótese não demonstrada no caso concreto.
(N.U 0004371-96.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA
.
MASSA

FALIDA
. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ATUAL E ESPECÍFICA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BALANÇO PATRIMONIAL GENÉRICO.
INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE DE DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. VEDAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por
massa

falida
em virtude de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para o processamento de Agravo de Instrumento e determinou o recolhimento do preparo recursal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: a) se o documento apresentado pela Agravante é suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com o preparo recursal; b) a possibilidade de diferimento do recolhimento das custas para o final do processo; e c) a relevância de decisão favorável proferida em outro feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera decretação da falência não autoriza, por si só, a concessão automática da gratuidade da justiça. Exige-se prova atual e efetiva da hipossuficiência econômico-financeira.
4. O balanço patrimonial apresentado limita-se a retratar a estrutura global do ativo e do passivo, sem demonstrar liquidez imediata, fluxo de caixa, disponibilidades livres ou incapacidade concreta do pagamento do preparo.
5. A existência de ativos contabilizados como aplicações financeiras, títulos e créditos a receber não se confunde com numerário disponível e é insuficiente para comprovar a impossibilidade de recolhimento do preparo.
6. Inexiste demonstração de restrições legais ou judiciais que impeçam o custeio processual ou de que o pagamento comprometeria a finalidade da falência ou o interesse dos credores, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
7. A invocação de decisão favorável proferida em outro processo não tem efeito vinculante, pois é imprescindível a análise individualizada das circunstâncias do caso concreto.
8. Inviável o diferimento do recolhimento das custas para o final da demanda, diante da vedação expressa do art. 233, § 2o, do CNGC.
9. Considerado o valor reduzido do preparo recursal, inexiste prova idônea da alegada impossibilidade de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A
massa

falida
somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprovar, de forma atual, específica e idônea, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A juntada de balanço patrimonial genérico ou a alegação de decisão favorável proferida em processo diverso não é suficiente para a concessão do benefício.”
__________
Dispositivos legais: CPC, arts. 99, § 2o, e 1.021; CNGC, art. 233, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; AgRg no Ag 1.292.537/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/08/2010; TJMT, AgRCiv no 1030086-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2025.”

(N.U 1040057-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 09/03/2026)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a parte recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau, o qual, inclusive, oportunizou o recolhimento parcelado das custas, conforme permissivo legal (art. 98, §6o, CPC), que não obsta o acesso a justiça.

No tocante ao pleito de recolhimento das custas ao término da demanda, não há como acolhê-lo, porquanto o
art. 233, § 2o, do CNGC
dispõe, de forma expressa, que “
é vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final
”, o que afasta a pretensão de postergação do pagamento para momento posterior ao curso regular do processo.

Por fim, no que toca à alegação de que o Superior Tribunal de Justiça teria deferido o benefício da justiça gratuita em outro processo, cumpre assentar que
decisão proferida em feito diverso não irradia, por si só, efeitos vinculantes
neste agravo, impondo-se a
verificação concreta e individualizada
dos pressupostos legais
à luz das particularidades do caso
. Com efeito, a concessão da gratuidade
não decorre de presunção absoluta
, mas de juízo formado a partir dos elementos trazidos aos autos, em observância ao
livre convencimento motivado
e ao exame das
provas efetivamente produzidas
. Nesse sentido, tem-se entendido que
a invocação de pronunciamento favorável em demanda distinta não dispensa a análise própria do pedido
, razão pela qual o pleito deve ser apreciado com base no acervo probatório específico destes autos, e não por simples transposição de conclusão alcançada em contexto processual diverso (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1030086-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2025, publ. 18/10/2025).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

Por fim, determino que a parte agravante recolha as despesas deste recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026